Tribunal: TJMT
Processo: 1012310-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1012310-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: THAIS LAURA UNTAR DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.
“é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito” (REsp n. 978.689/SP).
Agravo de Instrumento n. 1012310-09.2021.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, deferiu a penhora de 20% da remuneração da devedora.
A agravante alega que se trata de verba impenhorável, como enuncia o art. 833, inciso IV do CPC.
Assistência judiciária gratuita e efeito suspensivo deferidos (ID 94324979).
Na contraminuta a agravada sustenta a possibilidade de penhorar esse montante, aduzindo que essa medida tem sido admitida pelo STJ e que não impossibilitará o sustento da agravante (ID 95688474).
É o relatório.
Assim dispõe o art. 833, IV, e §2o, do CPC:
“Art. 833. São impenhoráveis: (...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.
Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.
O STJ já pacificou que “é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”. (REsp n. 978.689/SP).
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1035207/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017, sem grifos no original).
Deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedada a penhora de verba de natureza salarial, conforme inciso IV do art. 833 do CPC, salvo as exceções contidas no §2o. (N.U 1009334-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)
E ainda:
AI 1008489-94.2021.8.11.0000;
AI 1004091-80.2016.8.11.0000;
AI 1006334-21.2021.8.11.0000;
AI 1006327-29.2021.8.11.0000;
AI 1004373-45.2021.8.11.0000.
Como a hipótese não se enquadra nas exceções legais, a penhora não pode ser admitida.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, dou provimento ao Recurso para determinar a liberação da penhora.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator